Tribunal: TJPA
Processo: 0817976-83.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0817976-83.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FRANCISCO IVONILDO DE OLIVEIRA FILHO

AGRAVADO: BANCO GMAC S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/ABRIL/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817976-83.2024.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE(S): FRANCISCO IVONILDO DE OLIVEIRA FILHO.

ADVOGADO(A)(S): KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO(A)(S): BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO(A)(S): CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE – OAB/PE 18857-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SIGILO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade de contrato eletrônico com assinatura digital, a regularidade da notificação extrajudicial e a ausência de erro formal na distribuição da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a assinatura digital do contrato eletrônico possui validade jurídica; (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e recebida por terceiro descaracteriza a mora; e (iii) se há erro na tramitação da ação em segredo de justiça e possibilidade de análise de cláusulas contratuais abusivas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico assinado mediante certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) possui presunção de autenticidade e validade jurídica, conforme a MP nº 2.200-2/2001 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato dispensa o recebimento pessoal pelo devedor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1132.

5. Não há evidências nos autos de que a ação esteja tramitando sob sigilo, inexistindo nulidade nesse aspecto.

6. A análise de eventuais cláusulas contratuais abusivas não foi realizada pelo juízo de origem, tornando incabível sua apreciação em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura digital certificada pela ICP-Brasil confere validade jurídica ao contrato eletrônico.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor é suficiente para comprovação da mora, independentemente de quem a receba.

3. A ausência de análise pelo juízo de origem impede a apreciação de cláusulas contratuais abusivas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da sentença vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e quatro (24) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0817976-83.2024.8.14.0000.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
FRANCISCO IVONILDO DE OLIVEIRA FILHO.

ADVOGADO(A)(S):
KENIA SOARES DA COSTA – OAB/PA 15650-A.

AGRAVADO(A)(S):
BANCO GMAC S.A.

ADVOGADO(A)(S):
CARLOS EDUARDO MENDES ALBUQUERQUE – OAB/PE 18857-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto perante este E. Tribunal de Justiça por
FRANCISCO IVONILDO DE OLIVEIRA FILHO
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que a decisão deve ser reformada, diante da ausência de validade do contrato eletrônico juntado à ação de busca e apreensão, defendendo a invalidade da assinatura digital ali constante.

Argumenta, também, que a notificação extrajudicial foi recebida por terceiro que, no seu entender, descaracteriza a mora, diante da necessidade de recebimento pessoal.

Aduz que ação foi distribuída em segredo de justiça, o que caracterizaria erro de forma.

Finaliza questionado cláusulas contratuais que entende abusivas.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 27 de março de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SIGILO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a validade de contrato eletrônico com assinatura digital, a regularidade da notificação extrajudicial e a ausência de erro formal na distribuição da ação de busca e apreensão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) se a assinatura digital do contrato eletrônico possui validade jurídica; (ii) se a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor e recebida por terceiro descaracteriza a mora; e (iii) se há erro na tramitação da ação em segredo de justiça e possibilidade de análise de cláusulas contratuais abusivas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato eletrônico assinado mediante certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) possui presunção de autenticidade e validade jurídica, conforme a MP nº 2.200-2/2001 e jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

4. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato dispensa o recebimento pessoal pelo devedor, conforme tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1132.

5. Não há evidências nos autos de que a ação esteja tramitando sob sigilo, inexistindo nulidade nesse aspecto.

6. A análise de eventuais cláusulas contratuais abusivas não foi realizada pelo juízo de origem, tornando incabível sua apreciação em segundo grau, sob pena de supressão de instância.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A assinatura digital certificada pela ICP-Brasil confere validade jurídica ao contrato eletrônico.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor é suficiente para comprovação da mora, independentemente de quem a receba.

3. A ausência de análise pelo juízo de origem impede a apreciação de cláusulas contratuais abusivas em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Como se sabe, o contrato eletrônico é um acordo legal celebrado entre as partes utilizando-se de tecnologias de informação e comunicação, com a concordância com os termos e condições ali aventadas, sendo eletronicamente assinado, cuja autenticação possibilita verificar a identidade dos signatários.

A Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) foi instituída pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001, com vistas a garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica de documentos eletrônicos.

De acordo com a referida norma os documentos eletrônicos produzidos com a utilização de processo de certificação disponibilizado pela Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil) presumem-se verdadeiros em relação aos signatários. Já as assinaturas eletrônicas que utilizem certificados não emitidos no âmbito da ICP-Brasil poderão ser tidas como válidas, desde que admitidas pelas partes ou aceita pela pessoa a quem o documento for oposto.

No caso dos autos, o que se observa é que a assinatura constante da cédula de crédito bancário foi feita a través da Infra-Estrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), sendo, portanto, válida.

No assunto, veja-se:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO INICIAL. EXTINÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. EMISSÃO E ASSINATURA ELETRÔNICOS. VALIDAÇÃO JURÍDICA DE AUTENTICIDADE E INTEGRIDADE. ENTIDADE AUTENTICADORA ELEITA PELAS PARTES SEM CREDENCIAMENTO NO SISTEMA ICP-BRASIL. POSSIBILIDADE. ASSINATURA ELETRÔNICA. MODALIDADES. FORÇA PROBANTE. IMPUGNAÇÃO. ÔNUS DAS PARTES. ATOS ENTRE PARTICULARES E ATOS PROCESSUAIS EM MEIO ELETRÔNICO. NÍVEIS DE AUTENTICAÇÃO. DISTINÇÃO. CONSTITUIÇÃO E ATESTE DE TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS EM MEIO ELETRÔNICO.

1. Ação de execução de título extrajudicial, ajuizada em 23/03/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 06/02/2024 e concluso ao gabinete em 19/06/2024.

2. O propósito recursal consiste em saber se as normas que regem o processo eletrônico exigem o uso exclusivo de certificação da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil), para fins de conferir autenticidade aos documentos produzidos e assinados eletronicamente entre as partes em momento pré-processual.

Interpretação dos arts. 10, § 2º, da MPV 2200/2001 e 784, § 4º, do CPC.

3. A intenção do legislador foi de criar níveis diferentes de força probatória das assinaturas eletrônicas (em suas modalidades simples, avançada ou qualificada), conforme o método tecnológico de autenticação utilizado pelas partes, e - ao mesmo tempo - conferir validade jurídica a qualquer das modalidades, levando em consideração a autonomia privada e a liberdade das formas de declaração de vontades entre os particulares.

4. O reconhecimento da validade jurídica e da força probante dos documentos e das assinaturas emitidos em meio eletrônico caminha em sintonia com o uso de ferramentas tecnológicas que permitem inferir (ou auditar) de forma confiável a autoria e a autenticidade da firma ou do documento. Precedentes.

5. O controle de autenticidade (i.e., a garantia de que a pessoa quem preencheu ou assinou o documento é realmente a mesma) depende dos métodos de autenticação utilizados no momento da assinatura, incluindo o número e a natureza dos fatores de autenticação (v.g., "login", senha, códigos enviados por mensagens eletrônicas instantâneas ou gerados por aplicativos, leitura biométrica facial, papiloscópica, etc.).

6. O controle de integridade (i.e., a garantia de que a assinatura ou o conteúdo do documento não foram modificados no trajeto entre a emissão, validação, envio e recebimento pelo destinatário) é feito por uma fórmula matemática (algoritmo) que cria uma ?impressão digital virtual? cuja singularidade é garantida com o uso de criptografia, sendo a função criptográfica "hash" SHA-256 um dos padrões mais utilizados na área de segurança da informação por permitir detecção de adulteração mais eficiente, a exemplo do denominado "efeito avalanche".

7. Hipótese em que as partes - no legítimo exercício de sua autonomia privada - elegeram meio diverso de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, com uso de certificado não emitido pela ICP-Brasil (Sisbr/Sicoop), tendo o Tribunal de Origem considerado a assinatura eletrônica em modalidade avançada incompatível com a exigência do uso de certificado digital no sistema ICP-Brasil para prática de atos processuais no âmbito do processo judicial eletrônico apesar de constar múltiplos fatores de autenticação, constantes do relatório de assinaturas eletrônicas gerado na emissão dos documentos em momento pré-processual.

8. A refutação da veracidade da assinatura eletrônica e dos documentos sobre os quais elas foram eletronicamente apostas - seja no aspecto de sua integridade, seja no aspecto de sua autoria - deve ser feita por aquele a quem a norma do art. 10, § 2º, da MPV 20200/2001 expressamente se dirigiu, que é a "pessoa a quem for oposto o documento", que é a mesma pessoa que admite o documento como válido (i.e., o destinatário). Essa é, aliás, a norma do art. 411, I, do CPC, ao criar a presunção de autenticidade do documento particular quando a parte contra quem ele for produzido deixar de impugná- lo.

9. A pessoa a quem o legislador refere é uma das partes na relação processual (no caso de execução de título de crédito, o emitente e seus avalistas), o que - por definição - exclui a pessoa do juiz, sob pena de se incorrer no tratamento desigualitário, vetado pela norma do art. 139, I, do CPC.

10. A assinatura eletrônica avançada seria o equivalente à firma reconhecida por semelhança, ao passo que a assinatura eletrônica qualificada seria a firma reconhecida por autenticidade - ou seja, ambas são válidas, apenas se diferenciando no aspecto da força probatória e no grau de dificuldade na impugnação técnica de seus aspectos de integridade e autenticidade.

11. Negar validade jurídica a um título de crédito, emitido e assinado de forma eletrônica, simplesmente pelo fato de a autenticação da assinatura e da integridade documental ter sido feita por uma entidade sem credenciamento no sistema ICP-Brasil seria o mesmo que negar validade jurídica a um cheque emitido pelo portador e cuja firma não foi reconhecida em cartório por autenticidade, evidenciando um excessivo formalismo diante da nova realidade do mundo virtual.

12. Os níveis de autenticação dos documentos e assinaturas dos atos pré- processuais, praticados entre particulares em meio eletrônico, não se confundem com o nível de autenticação digital, exigido para a prática de atos processuais.

13.
A Lei 14620/2023, ao acrescentar o § 4º ao art. 784 do CPC, passou a admitir - na constituição e ateste de títulos executivos extrajudiciais em meio eletrônico - qualquer modalidade de assinatura eletrônica desde que sua integridade seja conferida pela entidade provedora desse serviço
, evidenciando a ausência de exclusividade da certificação digital do sistema ICP-Brasil.

14. Recurso especial conhecido e provido para determinar a devolução dos autos à origem a fim de que se processe a ação de execução de título extrajudicial.

(REsp n. 2.150.278/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

Sobre a notificação, não há necessidade de recebimento pessoal pelo devedor ou por qualquer outra pessoa, bastando que se comprove o envio para o endereço informado no contrato, conforme decidiu o STJ, em julgamento de recursos repetitivo (tema 1132), cuja tese definida transcrevo a seguir: "Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969), para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros".

No que diz respeito aos questionamentos sobre o sigilo que teria sido atribuído à ação, ao consultar os autos principais não observei tramitação em sigilo.

Finalmente, em relação aos questionamentos sobre a validade de cláusulas contratuais, constato que ainda não houve manifestação do juízo originário a respeito de tais teses, sendo incabível, portanto, a análise neste segundo grau, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, destaco:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
PRELIMINAR DE CITAÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DE LITISCONSORTES NECESSÁRIOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO COGNOSCÍVEL NO PRESENTE RECURSO.
PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO SANÁVEL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. JUSTA POSSE ANTERIOR INCONTROVERSA. AMEAÇA DE ESBULHO COMPROVADA. REQUISITOS DO ART. 567 DO CPC/15 PREENCHIDOS. LIMINAR POSSESSÓRIA MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1.
É inviável a apreciação de matéria não analisada pelo juízo de origem quando do julgamento de agravo de instrumento, uma vez que restaria configurada hipótese de inovação recursal, a implicar a supressão de instância e ofensa às regras do duplo grau de jurisdição e de divisão de competência, ainda que se trate de matéria de ordem pública.
2. A nulidade decorrente do desrespeito ao art. 334 do CPC/15 que determina prazo mínimo de 20 (vinte) dias entre a citação e a realização de audiência tem natureza relativa, dependendo, portanto, da comprovação de efetivo prejuízo da parte para ser declarada. Ausente prova do prejuízo e atingida a finalidade do ato, este resta convalidado. 3. Nos termos do art. 567 do CPC/15, cabe ao autor da ação de interdito proibitório comprovar a justa posse anterior e o justo receio de ser molestado em sua posse, para que a liminar possessória seja deferida. Elementos nos autos que indicam ameaça à posse do autor ante as investidas da agravante. Ausência de prova da legitimidade do acordo alegado. Liminar mantida. 4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.

(Agravo de Instrumento nº 0003835-39.2017.8.14.0000, Relator Des. José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior, 1ª Turma de Direito Privado, julgado em 16/11/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. MULTA DIÁRIA. DESCABIMENTO. NA AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, NÃO CABE A APLICAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA (SÚMULA 372/STJ). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. I-
Este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada. As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante a vedação pelo nosso ordenamento jurídico,
outrossim, neste momento processual, atenho-me a analisar somente as questões já analisadas. (...)

(2019.01640864-71, 203.126, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-04-22, Publicado em 2019-05-02)

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao presente Agravo Interno, mantendo integralmente os termos da decisão agravada
.

É como voto.

Belém/PA, 24 de

abril
de 202
5
.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 24/04/2025